Tribunal: TJES
Processo: 5010726-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010726-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: JOELSON FREITAS CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010726-42.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:

JOELSON FREITAS CARDOSO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DISTRATO/NULIDADE DE COMPRA DE VEÍCULO E CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCONHECIMENTO ACERCA DE REGISTRO DE LEILÃO E INDÍCIOS DE SINISTRO NO AUTOMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE EM TER CONHECIMENTO DAS MINÚCIAS DO VEÍCULO E DE PASSAR TAIS INFORMAÇÕES AO PROMITENTE COMPRADOR. RECONHECIDA A NULIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO ACESSÓRIO. INTERDEPENDÊNCIA COM O CONTRATO PRINCIPAL. RECONHECIDA A NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, TAMBÉM DEVE SER RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de distrato de compra de veículo e cancelamento de financiamento bancário cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JOELSON FREITAS CARDOSO
em face de
MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o requerente alega que efetuou uma compra de veículo, através da plataforma de vendas online, na qual a primeira requerida ofertava um carro da marca FIAT/UNO WAY 1.4, Ano 2014/2015, Automático, cor Prata, placa PPD5J29, RENAVAM 01031527335, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Para efetivar a compra, o pai da primeira requerida levou o veículo até a casa do requerente, momento em que foi informado que não havia qualquer óbice quanto à sua procedência.

Após observar a condição do veículo, procedeu com um financiamento, juntamente à segunda requerida, para que pudesse concretizar a aquisição do automóvel.

No entanto, ao tentar contratar um seguro para o veículo, descobriu que este havia restrição de sinistro e era derivado de leilão, detalhes não mencionados pela primeira requerida, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, objetivando a suspensão das cobranças do financiamento de nº 00333442860000006220; a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento nº 00333442860000006220, junto ao Banco Santander S.A; a condenação das rés à restituição da quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), bem como restituição de todos os valores pagos até a sentença; a regularização da transferência de titularidade para a primeira Requerida junto ao DETRAN/ES e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual:

a) DECLARO a rescisão do contrato de venda e compra firmando entre
JOELSON FREITAS CARDOSO
e
MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA
, com a devolução do veículo Fiat Uno Way 1.4, Renavam 01031527335, Placa PPD5J29, e, consequente, realização da transferência do mesmo junto ao Detran/ES, bem como CONDENO a ré
MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA
a pagar ao autor
JOELSON FREITAS CARDOSO
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data;

b) DECLARO resolvido o contrato nº 00333442860000006220, firmado entre o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
JOELSON FREITAS CARDOSO
, com a devolução recíproca das quantias dispendidas, nos termos da fundamentação.

c) DEFIRO, em sede de tutela provisória, a suspensão de qualquer cobrança relativa ao contrato nº 00333442860000006220.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 4280500, ambos requeridos interpuseram Recurso Inominado.

A primeira requerida, MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA, argumenta, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial, devido à necessidade da produção pericial, tratando-se de uma causa complexa, e, no mérito, pela ausência de conhecimento da recorrente acerca da restrição de leilão e indício de sinistro, posto que não fora informada sobre tal detalhe, além de que não adquiriu o veículo em leilão, mas juntamente à pessoa física, pela ausência de prova que demonstre que o veículo possua indício de sinistro e seja proveniente de leilão, pela ausência de comprovação de que o veículo não poderia ser segurado, pela inexistência de má-fé da recorrente, pela ausência de vício redibitório e pela ausência de danos morais.

O segundo requerido, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., argumenta pela prevalência da força obrigatória dos contratos no presente caso (
pacta sunt servanda
).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial, devido à necessidade de produção de perícia, dada a complexidade do caso, entendo que este não deve ser acolhido. Isso se deve ao fato de que, em análise ao conjunto probatório, é possível verificar que as provas juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da lide, de modo que não há necessidade de produção de perícia adicional para a comprovação dos fatos controversos.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

No que se refere à comprovação da registro de leilão e indício de sinistro, entendo que tais alegações, trazidas pela parte autora em sua exordial, restam comprovadas, conforme se extrai das capturas de tela juntadas em ID nº 4280435, p.9-10. Ainda, a recusa da seguradora em ID nº 4280444 e o fato de que o proprietário do veículo anterior à recorrente MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA, o Sr. LUAN CESAR GOMES, possuía uma empresa de leilões (ID nº 4280435, p.11), dão suporte às alegações da parte autora e demonstram a veracidade das alegações de que o veículo possui indícios de sinistro e registros de leilão.

Ademais, diante a comprovação dos fatos que constituem o direito da parte autora (art. 373, I, do CPC), a recorrente MARIA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Inexistem provas que demonstrem a regularidade do veículo, bem como quaisquer esforços da sua parte em buscar informações acerca de fatos que pudessem interferir na venda do carro, não sendo suficientes apenas a juntada de conversas com o antigo proprietário, que nem ao menos tocam nos assuntos concernentes à regularidade do automóvel.

Sendo assim, embora alegue desconhecimento acerca dos vícios arguidos pela parte autora, ora recorrido, tal argumento não deve ser acolhido, uma vez que o veículo era de propriedade da recorrente, e determinada a realizar a alienação daquele, caberia à essa, antes de realizar a venda do automóvel para terceiro, ter conhecimento acerca de todas as especificidades desse, principalmente acerca dos detalhes capazes de diminuírem seu valor ou causarem empecilhos ao adquirente.

Dado o exposto, fica demonstrada a presença patente de vício redibitório, nos termos do art. 443 do CC (Código Civil), por meio do qual torna-se necessária a declaração de nulidade do contrato, bem como a indenização pelos danos morais sofridos pela parte recorrida.

De mais a mais, é possível que o vício não seja de fácil constatação, conhecido como vício oculto, que somente se apresenta após utilização do bem. Manifestando-se o vício e impossibilitando este o uso do veículo ou diminuindo o seu valor, o comprador poderá solicitar a diminuição proporcional do preço ou o desfazimento do negócio, com entrega do veículo e devolução do dinheiro gasto (art. 441 do CC/02).

Assim, percebida a presença de vício redibitório e a necessidade da consumação do distrato do contrato de compra e venda convencionado entre a primeira recorrente e o recorrido, também deve o contrato de financiamento firmado entre o segundo recorrente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e o recorrido ser anulado, dado que, tratando-se de contrato acessório, interdependente do contrato de compra e venda, e reconhecida a nulidade do contrato principal, aquele também passa a estar eivado de nulidade, sendo, portanto, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de financiamento e a necessidade de devolução do valor despendido pelo recorrido no contrato. Nesse sentido:

Direito do Consumidor. Contrato de compra e venda de veículo usado, firmado entre autora e 1ª ré (concessionária). Contrato de financiamento (arrendamento mercantil - leasing) firmado entre a autora e o 2º réu (instituição financeira). Vício no automóvel que ensejou pedido de desfazimento dos negócios jurídicos. Depoimento pessoal que se revela inútil para essas finalidades, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (art. 370, parágrafo único, do CPC). Sentença que respeitou os limites da congruência, pois, ao determinar o desfazimento do contrato de compra e venda, com a devolução do veículo dado pela autora como entrada, verificou que esta obrigação se tornou impossível, devendo ocorrer sua conversão em perdas e danos (art. 499 do CPC). 1ª ré que não se desincumbiu de seu ônus de provar que os reparos foram devidamente realizados e que os defeitos não impediam o uso regular do carro. Reparação por danos morais fixada em R$ 15.000,00, diante do longo tempo para resolver o problema (desde 2007).
Ambos os contratos (compra e venda e leasing) são coligados, de modo que a rescisão do primeiro implica o desfazimento do segundo
. Observância dos deveres de integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC), dialogando-se com o entendimento do STJ em sentido contrário, pois não foram enfrentadas, nos julgados sobre o tema, as questões da coligação e da impossibilidade prática de desfazimento apenas do contrato de compra e venda. Recursos a que se nega provimento. (TJRJ; 0023941-53.2007.8.19.0058 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 27/01/2020 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Na hipótese dos autos, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Desse modo, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à loja de propriedade da parte ré, não havendo assim que se falar em retenção do valor pago a título de entrada. 4.
Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira.
5.
Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe.
6. Rescindido o contrato de financiamento, não pode a ré vendedora do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, reter importância recebida do Banco réu, uma vez que as partes voltam à situação existente antes da celebração do negócio. 6.1. Dessa forma, a restituição dos valores pagos pelo banco requerido/recorrente à vendedora ré, sob o título de financiamento, é medida que se impõe. 7. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral. 8. Recurso de apelação da ré G&G MULTIMARCAS EIRELI -ME parcialmente conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso de apelação do réu BANCO PAN S/A conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. (TJDFT; Acórdão 1335418, 07070811120198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

"BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO NÃO SANADO - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - FINANCIAMENTO - CONTRATOS CONEXOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS IMPROVIDOS. O fato de se adquirir produto usado não exime a vendedora de responsabilidade, que é objetiva e independente de culpa, mesmo porque não é justo imputar ao consumidor o ônus de suportar os defeitos apresentados pelo veículo".
"A resolução do contrato de compra e venda acarreta a extinção do pacto acessório de financiamento, haja vista que os negócios jurídicos, embora distintos, são coligados e a perda da eficácia de um repercute na validade do outro"
. (TJSP; Apelação Cível 0014653-41.2013.8.26.0005; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017) (g.n.)

Em contrapartida, entendo que merece modificação na sentença no que tange aos danos morais, tendo em vista que não trata-se a presente ação de uma relação de consumo, e sim de tratativas realizadas entre pessoas físicas. Com isso, entendo que a descoberta de que o veículo sofreu um sinistro, era oriundo de leilão e que isso importava sua desvalorização, não acarretam sofrimento intenso, que reflita violação de sua dignidade, configurando mero aborrecimento cotidiano, a que todos estão sujeitos na vida em sociedade. Evidente que o Recorrido se descontentou com o episódio, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA PELA AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ESPECÍFICO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. (...) 3. Específico inadimplemento consubstanciado em falta de informação adequada à consumidora acerca da circunstância do veículo automotor negociado ser oriundo de leilão extrajudicial não implica o desfazimento do negócio com a restituição integral do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa, porquanto a autora utilizou o bem por aproximadamente 7 (sete) meses, entre a aquisição e a descoberta da procedência do veículo, acarretando a sua natural depreciação. 4.
A ausência de informação de que o veículo usado adquirido passou por leilão, por si só, não configura violação a atributo da personalidade do consumidor e, por conseguinte, não revela quadro hábil à indenização por dano moral.
5. À luz do princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda judicial deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 6. Se a fornecedora falha no dever de prestar a informação precisa e clara à consumidora, dando causa a propositura de demanda judicial, deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 7. Recursos da autora e da ré conhecidos e desprovidos. Honorários Majorados.

(
Acórdão 1154861
, 07159043620178070007, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a sentença apenas para retirar a condenação de indenizar o recorrido por danos morais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)